Tribunal: STF
Processo: RHC 63566
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. O
CONDENADO A RECLUSÃO EM REGIME FECHADO SÓ PODERA SER
TRANSFERIDO A REGIME MENOS RIGOROSO, APÓS O
CUMPRIMENTO DO MINIMO DE UM SEXTO DA PENA, UMA VEZ
PROVADA SUA CAPACIDADE DE READAPTAÇÃO A VIDA COMUM,
SEM OS RISCOS DA PERICULOSIDADE DEMONSTRADA NA PRATICA
DO CRIME.